Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência – Spprev e pelo Estado de São Paulo, a par de reexame necessário, contra r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer ao impetrante o direito à aposentadoria especial de policial civil, com paridade

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência – Spprev e pelo Estado de São Paulo, a par de reexame necessário, contra r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer ao impetrante o direito à aposentadoria especial de policial civil, com paridade e integralidade remuneratória, apostilando-se. Em consequência, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público policial civil tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, independentemente das regras de transição da EC 47/05, conforme exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da CF, na redação anterior à EC 103/19.
III. Razões de Decidir
3. O servidor preencheu os requisitos para aposentação especial, conforme LC no 51/85, com 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de serviço policial.
4. A jurisdição do STF e do TJSP confirma a recepção da LC no 51/85 pela CF/1988, garantindo o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade.
4. Dispositivo e Tese
5. Decisão mantida - Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preenche os requisitos da LC no 51/85 tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. 2. A LC no 51/85 foi recebida pela CF/1988, conforme entendimento do STF.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 40, § 4o, inciso II; EC no 41/03, art. 6o, parágrafo único e art. 7o; EC no 47/05, arts. 2o e 3o; LC no 51/85. CPC, artigo 487, I.
Jurisprudência Citada:
STF – Tema 1019, STF, ADI no 3.817/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE no 567.110/AC, Tema no 26; STF, RE no 590.260/SP, Tema no 139; TJSP, AC 0142589-74.2007.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; TJSP, AC 0034193-33.2010.8.26.0053, Rel. Des. Edson Ferreira; TJSP, AC 0058210-65.2012.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; TJSP, AC 1016984-29.2013.8.26.0053, Rel. Des. Moacir Peres.
Apelação / Remessa Necessária no 1012611-76.2018.8.26.0053 - 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rela TERESA RAMOS MARQUES - 11 de janeiro de 2024.